Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REVELIA. INAPLICÁVEL. INCÊNDIO EM APARTAMENTO. DANOS AO IMÓVEL VIZINHO. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR DA LOCATÁRIA CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de violação à dialeticidade recursal, a presença dos requisitos para reconhecimento da gratuidade de justiça, a necessidade de decretação da revelia e a responsabilidade da proprietária e da locatária de imóvel em que teve origem incêndio pelos danos sofridos pela vizinha de cima, proprietária de apartamento também atingido pelo fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há demonstração dos requisitos para reconhecimento do direito à gratuidade de justiça quando a parte sequer detalha seus rendimentos e despesas e os documentos juntados aos autos permitem concluir que ela omite renda e a propriedade de bens.
4. Não há violação à dialeticidade recursal se os fundamentos da sentença foram devidamente combatidos pela parte recorrente no recurso.
5. Se a ação é ajuizada contra duas rés e uma delas apresentou contestação, não há razão para decretação da revelia da outra. Inteligência do art. 345, I, do Código de Processo Civil.
6. Não é necessário que o incêndio seja criminoso ou mesmo intencional para que haja caracterização de ato ilícito e surja o dever de indenizar.
7. Em hipóteses em que a prova a ser produzida não é capaz de demonstrar com juízo de certeza alguma circunstância, o Superior Tribunal de Justiça já aplicou a teoria da verossimilhança preponderante, de modo que deve prevalecer a conclusão que parecer mais provável de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
7.1 Mesmo que o laudo pericial não conclua de forma categórica que o incêndio foi causado por conduta humana, se a perícia afastou pane elétrica e havia uma pessoa no imóvel no momento do incêndio, que teve como fonte de ignição chama aberta, está caracterizada a negligência do ocupante do imóvel e, consequentemente, a prática de ato ilícito.
8. Não há fundamento para imputar à proprietária do imóvel a responsabilidade para reparar danos causados por negligência da locatária e de terceiro ocupante do imóvel.
9. A depender das peculiaridades do caso concreto, o locatário pode ser obrigado a reparar os danos que foram provocados a imóvel vizinho por visitantes ou ocupantes do imóvel alugado quando a conduta desse ocupante ou visitante configura ato ilícito.
10. Não está caracterizado o dano moral se a parte sequer detalhou os prejuízos a direitos de sua personalidade e o incêndio do imóvel ocorreu quando ela não estava em casa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 e 345; CC, arts. 186, 421 e 938; Lei no 8.245/1991, art. 23, V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1673983 de relatoria da Desa. Leila Arlanch da 7a Turma Cível; REsp 2.145.132/GO de relatoria da Min. Nancy Andrighi da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.